Tribunal: TJSP
Processo: 0021920-61.2009.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação ordinária – Aquisição de imóvel junto à programa habitacional de interesse social promovido pela Municipalidade de Americana – Perícia que constatou falha estrutural no imóvel – Dever de reparo – Sentença de parcial procedência – Recursos desprovidos.